Tribunal: TJDFT
Processo: 0751136-72.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TURISMO. COMPRA E VENDA. PASSAGEM AÉREA. PLATAFORMA DE MILHAS. CANCELAMENTO DA PASSAGEM. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DE COBRANÇAS NA FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO. OBRIGAÇÃO IMPOSTA À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pelo 2o réu/recorrente para reformar a sentença cujo dispositivo foi proferido nos seguintes termos: “Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para confirmar a liminar concedida e condenar o Banco Inter em obrigação de fazer, referente ao cancelamento em definitivo da cobrança da segunda e última parcela referente à compra da passagem (PAG 123ViagensE, CNPJ no 26.669.170/0001-57), no valor de R$ 120,56 (cento e vinte reais e cinquenta e seis centavos), sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por cada cobrança indevida até o limite de R$ 2.000,00 (dois mil reais) e, também, para condenar a Ré 123 Milhas a pagar à Autora o valor de R$ 120,56 (cento e vinte reais e cinquenta e seis centavos), correspondente à primeira parcela efetivamente paga, corrigido monetariamente pelo INPC desde o desembolso (27/7/2023, ID n.o 171424822, pág. 1) acrescido de juros de 1% ao mês desde a citação”.
3. Conforme exposto na inicial, em 28.7.2023 a autora/recorrida adquiriu passagem aérea promocional (“PROMO123”) junto à 1a ré, com destino ao Rio de Janeiro, com data prevista de ida em 17.11.2023 e retorno em 21.11.2023, no valor de R$ 241,12. Em 18.8.2023 tomou conhecimento pelos jornais sobre Nota Pública da 1a Ré informando a suspensão de todas as passagens da promoção no período que abarcava sua passagem. Requereu a antecipação dos efeitos da tutela para determinar à administradora do cartão, ora recorrente, que se abstenha de debitar os R$ 241,12 na fatura de cartão de crédito, bem como a condenação da 2a Ré à restituição de todos os valores pagos. Por fim, requereu indenização por danos morais de R$ 5.000,00.
4. O Juízo de origem proferiu a decisão de ID 57440418 para determinar, em sede de antecipação de tutela, ao recorrente que suspendesse o desconto de R$ 120,56 na fatura a vencer em 10.10.2023. No mérito, asseverou: “Não resta outra medida senão a confirmação da liminar concedida, para que não haja mais qualquer desconto a tal título da conta da Autora e a condenação da Ré 123 Milhas ao reembolso dos valores comprovadamente pagos pela Autora, devidamente atualizados”.
5. Nas razões recursais, o recorrente suscita preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, defende a regularidade da cobrança.
6. Contrarrazões ao ID 57440498.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a lide ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
8. Da preliminar. Ilegitimidade passiva. O recorrente alega ser parte ilegítima, uma vez que a passagem aérea foi comercializada pela 1a ré. Sem razão. De acordo com a teoria da asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional que almeja. No caso, o recorrido dirige sua pretensão contra atos que imputa à recorrente. Patente, portando, a legitimidade passiva da recorrente na demanda. Outrossim, conforme a inteligência do artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, todos aqueles fornecedores de serviço que participem da cadeia de econômica respondem solidariamente pelos vícios do produto ou serviço. Além disso, a transação bancária referente ao pagamento foi executada diretamente pela recorrente. Preliminar rejeitada.
9. Da falha na prestação do serviço. O artigo 14 do CDC estabelece que “o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços(...)”. No caso, o recorrente sustenta que o estorno deve ser realizado pela 1a Ré, ora agência de viagens. Entretanto, o documento de ID 57440462 - Pág. 2 demonstra que o próprio recorrente efetuou o estorno de valores na fatura, o que não foi documentalmente impugnado pela recorrida, ou seja, não apresentou contraprova para apontar eventual cobrança indevida após a referida ordem judicial de ID 57440418.
10. Por outro lado, a sentença não imputa o pagamento ao recorrente, mas tão somente à 1a Ré, de modo que eventual dano material referente à transação restringe-se aos fornecedores do serviço, pois compõe o risco do negócio, não podendo ser transferido à recorrida, sob pena de enriquecimento sem causa dos fornecedores, pois o serviço contratado não foi prestado.
11. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
12. Recorrente condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55, da Lei n. 9.099/95.